Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702760-83.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DAVI MARCELINO DOS SANTOS, DENIS WILLIAM SALES FERREIRA, FELIPE OLIVEIRA GOLDMAN, GIDALTI DE CASTRO CHAVES DANTAS, PABLO SANTONI RATES, PAULO MARCIO FERNANDO JESUS BATISTA, RODRIGO SILVA CARVALHO, ROGERIO OLIVEIRA DE SOUSA, THAMISA FEITOSA DE SOUSA, WESLLEY ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PCDF. CANDIDATOS COTISTAS. LISTAGEM DE COTISTAS E DA AMPLA CONCORRÊNCIA. CANDIDATOS QUE FIGURAM EM AMBAS LISTAS. CRITÉRIOS PREDEFINIDOS NA LEI 12.990/2014 E NO EDITAL. As previsões normativas desautorizam a pretensão de que não devem ser computadas as provas discursivas dos candidatos negros aprovados para as vagas de ampla concorrência no quantitativo de correção de provas discursivas previsto para as vagas de cotistas. Os recorrentes apontam violação ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014, alegando que a reserva de vagas é regra a ser aplicada durante todas as fases do concurso, e não somente ao final, sob pena de grave violação ao mencionado diploma legal e à própria ação afirmativa. Asseveram que os candidatos negros que obtivessem nota suficiente para a ampla concorrência, embora constem das 2 (duas) listas, não devem ser considerados no número de correções de provas discursivas para as vagas reservadas para candidatos negros, de forma que mais candidatos negros teriam suas provas discursivas corrigidas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o, § 1o, da Lei 12.990/2014. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017